Tribunal: STF
Processo: STP 1028
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de tutela provisória. Incompetência do STF.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão que tem por objeto: (i) decisão do juízo de primeiro grau que determinou ao Município requerente e ao Estado o fornecimento de medicamento; (ii) decisões em que o Tribunal de Justiça indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à ordem judicial para fornecer o medicamento e não conheceu de pedido de suspensão de liminar; e (iii) decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de pedido de suspensão de liminar e de sentença.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. Na hipótese, o pedido de suspensão se dirige, em verdade, à decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem sustados os efeitos das outras decisões impugnadas, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



IV. Dispositivo



6. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.



 __________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Sales, que impugna: (i) decisão do Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Urupês, que determinou ao ente municipal e ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento Trastuzumabe, para o tratamento de câncer de mama HER-2 positivo, com metástase para ossos, fígado e cérebro (sistema nervoso central); (ii) decisões em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à ordem judicial para fornecer o medicamento e, na sequência, não conheceu de outro pedido de suspensão de liminar; e (iii) decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de pedido de suspensão de liminar e de sentença.



    2. Na origem, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Alessandra Rodrigues Ambrozio, o juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o fornecimento do medicamento na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 5 dias corridos, a contar da intimação, sob pena de sequestro de verba pública para se atingir o resultado prático equivalente (autos nº 1000614-47.2024.8.26.0648).



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, distribuído para a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito, Des. Marcos Pimentel Tamassia, deferiu efeito suspensivo ativo apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias, mantendo, quanto à obrigação de entrega do fármaco, os termos da decisão agravada (autos nº 2141031-37.2024.8.26.0000). Na sequência, o Município ajuizou, sucessivamente, dois pedidos de suspensão, um para o TJSP (autos nº 2163051-22.2024.8.26.0000) e outro para o STJ (SLS 3440), ambos não conhecidos. Essas decisões constituem o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4. O Município alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. Argumenta que, como não se trata de medicamento padronizado, não lhe cabe fornecê-lo. Alega que cumprir a ordem seria inviável, dado o alto custo do medicamento. Sustenta que a obrigação deve ser direcionada ao Estado, pois incube ao Município apenas a atenção básica de saúde, que compreende o exercício de atividades de menor complexidade, como os serviços ambulatoriais, os programas de saúde familiar, os programas de saúde preventiva, as visitas de agentes comunitários e o fornecimento de medicamentos de baixo custo ou da farmácia básica.



    5. Acrescenta que a concessão do medicamento requerido, com custo anual de aproximadamente R$ 2.520.032,49, é capaz de ocasionar grave lesão à economia pública, prejudicando todas as demais atividades desenvolvidas pelo Município. Informa que o valor estimado para a aquisição do fármaco pleiteado equivale a 20% do orçamento da saúde para o ano de 2024.



    6. Defende que o bloqueio de verbas públicas (imposto pelo juízo de 1º grau) “é meio coercitivo subsidiário, somente acionável pelo juízo por onde se processa o feito, quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, o que não se verifica no presente caso”. Afirma que a demora no fornecimento do fármaco pela municipalidade decorre da “falta de orçamento municipal” e da “necessidade de se observar os procedimentos legais para gastos públicos”. Aponta que o medicamento já está em fase de aquisição pelo Estado de São Paulo nos autos do cumprimento provisório nº 0000328-86.2024.8.26.0648, razão pela qual o Município estaria desobrigado a fornecê-lo ou a custear o tratamento pleiteado.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    10. No caso, os pedidos de suspensão ajuizados perante as Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos. No agravo de instrumento interposto em segunda instância, o relator, quanto à determinação de fornecimento de medicamento pelo Município, indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos dessas decisões, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    11. Nesse contexto, a medida de contracautela se volta, na verdade, contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    13. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente